Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTÂNCIA RECURSAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha sido aperfeiçoada a relação processual na 1a instância, por indeferimento da exordial, cabe o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões (pretensão resistida) e, por fim, o apelo não for provido.
4. Recurso não provido.